Tribunal: TJSP
Processo: 2380519-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
res a cirurgia bariátrica antes realizada. Decisão que deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros da operadora de plano de saúde, em face do descumprimento da ordem emanada da sentença e do acórdão proferidos na fase de conhecimento. Irresignação da executada. Não acolhimento. Decisão agravada que se baseia na clara recalcitrância da executada em demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer a que foi condenada. Correção da ordem de bloqueio. Demais questões suscitadas que foram apreciadas no bojo do Agravo de Instrumento no 2212008-25.2022.8.26.0000. Indisponibilidade de ativos que se baseia em multa proporcional e razoável, relativa a descumprimento de determinação judicial por longo período e na fragilidade das alegações da agravante. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2380519-15.2024.8.26.0000; Relator (a): Débora Brandão; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Débora Brandão

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Agravante condenada a custear despesas referentes a cirurgias de braquioplastia e mastopexia, de caráter corretivo, complementares a cirurgia bariátrica antes realizada. Decisão que deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros da operadora de plano de saúde, em face do descumprimento da ordem emanada da sentença e do acórdão proferidos na fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Agravante condenada a custear despesas referentes a cirurgias de braquioplastia e mastopexia, de caráter corretivo, complementares a cirurgia bariátrica antes realizada. Decisão que deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros da operadora de plano de saúde, em face do descumprimento da ordem emanada da sentença e do acórdão proferidos na fase de conhecimento. Irresignação da executada. Não acolhimento. Decisão agravada que se baseia na clara recalcitrância da executada em demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer a que foi condenada. Correção da ordem de bloqueio. Demais questões suscitadas que foram apreciadas no bojo do Agravo de Instrumento no 2212008-25.2022.8.26.0000. Indisponibilidade de ativos que se baseia em multa proporcional e razoável, relativa a descumprimento de determinação judicial por longo período e na fragilidade das alegações da agravante. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.